Tribunal: TJSP
Processo: 2257183-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença, iniciada pelo réu, voltada à execução do valor correspondente ao produto do mútuo declarado ilegítimo pela sentença exequenda, que havia sido creditado em favor do autor, ora executado. Impugnação. Rejeição. Irresignação parcialmente procedente. 1. Cálculos do exequente indicando

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença, iniciada pelo réu, voltada à execução do valor correspondente ao produto do mútuo declarado ilegítimo pela sentença exequenda, que havia sido creditado em favor do autor, ora executado. Impugnação. Rejeição. Irresignação parcialmente procedente. 1. Cálculos do exequente indicando corretamente o número das parcelas indevidamente descontadas do executado e que haverão de ser compensadas com o produto do mútuo a ser restituído por este último. Executado que, embora afirme terem existido outros descontos, nada apresenta de palpável para comprovar a alegação. 2. Honorários de sucumbência devidos ao advogado do executado. Verba indevidamente incluída como um dos créditos do executado, para fins de compensação, o que infringe a regra do art. 85, §14, do CPC. Valor pertencente ao advogado que haverá de ser destacado do cálculo dos créditos recíprocos entre as partes.

Deram parcial provimento ao agravo.